Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745767-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS AGRAVADO: JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR em face da decisão de ID 77616406 que concedeu efeito suspensivo a decisão de primeiro grau que havia deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos das contribuições extraordinárias a 10% dos proventos de aposentadoria privada recebidos. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria se baseado em premissas equivocadas, ao presumir que a ação originária discutiria a legalidade das contribuições extraordinárias. Segundo a parte, o pedido inicial não teria se voltado à declaração de nulidade das cobranças, mas sim à limitação dos descontos com fundamento na sua comprovada incapacidade financeira, decorrente de enfermidades graves e da idade avançada, que comprometeriam sua subsistência e o custeio de medicamentos essenciais à manutenção da saúde. A parte agravante alega que a decisão recorrida não teria apreciado os elementos fáticos centrais da controvérsia, especialmente no que se refere à sua real capacidade de pagamento. Afirmou que os descontos efetuados pela fundação agravada reduziriam seu benefício previdenciário de R$ 6.802,33 para R$ 1.548,01, valor que, somado à aposentadoria paga pelo INSS, não seria suficiente para cobrir suas despesas mensais, que ultrapassariam R$ 13.000,00, conforme demonstrado por documentos médicos e financeiros juntados aos autos. O agravante também argumenta que o risco atuarial alegado pela entidade agravada não se equipararia ao risco à saúde e à vida de um assistido idoso, sendo certo que a preservação da dignidade humana deveria prevalecer sobre interesses patrimoniais. Ainda, sustenta que a decisão agravada teria violado o princípio da fundamentação das decisões judiciais, ao deixar de considerar os documentos que comprovariam sua vulnerabilidade financeira e estado de saúde. Ressalta que o juízo de primeiro grau teria reconhecido expressamente tais circunstâncias ao deferir a tutela de urgência, limitando os descontos a 10% do valor líquido do benefício, com possibilidade de cobrança futura dos valores remanescentes. No tocante ao perigo de dano, o agravante afirma que a manutenção dos descontos nos moldes anteriormente praticados poderia comprometer sua capacidade de adquirir medicamentos indispensáveis, colocando em risco sua saúde e sua vida. Por fim, defende a reversibilidade dos efeitos da decisão, argumentando que, por se tratar de matéria patrimonial, eventual reforma da decisão em instância superior permitiria a recomposição dos valores não descontados, sem prejuízo irreparável à parte agravada. Requer o conhecimento e recebimento do recurso em seu efeito suspensivo ou em juízo de retratação. No mérito, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e restabelecida a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que demonstrada a probabilidade de êxito da insurgência. O dispositivo legal assim dispõe: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver comprovada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Trata-se de regra de caráter geral, aplicável a todas as espécies de recursos. Assim, da leitura do texto legal, depreende-se que a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno depende da presença conjunta de três requisitos: (i) a probabilidade do direito alegado, (ii) o perigo de dano, e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, os argumentos expostos pelo agravante não são capazes de infirmar a conclusão já exarada, de que houve demonstração da probabilidade do direito do agravante apta à suspensão dos efeitos do Agravo de Instrumento. Para além das incursões já realizadas na decisão ora agravada acerca da legalidade e possibilidade dos descontos provenientes de contribuições extraordinárias sob seu benefício de previdência complementar, também houve a análise acerca da capacidade financeira do agravante. A decisão agravada considerou que o agravado, além de receber o benefício da aposentadoria complementar, também percebe aposentadoria pelo INSS no valor de líquido de R$ 6.084,51, de modo que não demonstrado comprometimento substancial de sua renda total. Em relação aos gastos com sua subsistência, o agravante afirma diversos gastos com moradia, plano de saúde, medicamentos, empréstimo, alimentação, dentre outros. Dos gastos elencados, observa-se que o montante de maior relevo seria os gastos com medicamentos, que somariam R$ 5.550,62 mensais. Em análise aos documentos comprobatórios acostados na origem (ID 249086779), verifica-se que os gastos com medicação somam, na realidade, R$ 2.962,28 e não R$ 5.500,00,62 como alegado. Quanto à despesa de R$ 3.455,82, referente ao plano de saúde (ID 249086790, pág. 6, da origem), observa-se que tal valor engloba quatro beneficiários distintos, dentre os quais se encontra inserido o agravante. No caso, a quota-parte que corresponderia ao agravante perfaz o valor de R$ 1.727,42. Contudo, o sacado no referido documento não é o agravante, mas sim a pessoa de Rafael Moreira de Aguiar, sendo que não há comprovação nos autos de que tal despesa seja arcada pelo agravante. Portanto, os documentos acostados na origem comprovam gastos mensais no valor de R$ 6.042,28. A renda somada do agravante (benefício do INSS + previdência complementar já considerados os descontos das contribuições extraordinárias) atinge o montante de R$ 7.624,33 mensais, de modo que sua renda se mostra suficiente a cobrir suas despesas básicas de subsistência. Portanto, dada a legalidade dos descontos realizados em seu benefício de previdência complementar, em face da qual o agravante nem mesmo se insurge, bem como considerando a ausência de comprovação de prejuízo à sua subsistência, não há razão para alterar a conclusão da decisão agravada. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Antes o exposto, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Aguarde-se o prazo para resposta do recurso, após, preclusa, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 15:07:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador